Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731172-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAY FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, COMPREV SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que na apreciação do pedido liminar foi determinada “[...] a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos do e. STJ (REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 e REsp 1.877.113)” (ids. 29496343 e 29739598). Diante da publicação do acórdão com a tese jurídica firmada no Tema 1085 do eg. STJ, em 15/3/22, intimem-se as agravadas-rés para responderem ao agravo de instrumento, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora